Tribunal: TJDFT
Processo: 0747433-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747433-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: E. D. C. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FREDERICO LETTIERE BRITO, JACYLENE DA CRUZ BISERRA D E S P A C H O Em atenção ao art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 04 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator